Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724260-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO NOGUEIRA GONCALVES AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. O agravante narra que ajuizou ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e reparação por danos morais, na qual pleiteia a declaração da nulidade dos negócios jurídicos inválidos (linha adicional/dependente). Afirma que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços de telefonia, motivo pelo qual se deve reconhecer que a relação entre as partes é de consumo. Defende que estão preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da inversão do ônus da prova. Argumenta que todas as provas se encontram sob o poder da agravada, pois esta detém as gravações dos contatos telefônicos feitos, e é uma empresa que está apta a documentar todos os negócios jurídicos realizados com seus clientes, o que não poderia ser diferente em relação ao agravante. Conclui que uma vez comprovada a relação de consumo entre o agravante e a agravada, e presentes os requisitos dispostos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode afastar a incidência da inversão do ônus da prova e dos preceitos consumeristas; e também não se pode deixar a cargo do agravante, ora consumidor, o custeamento da perícia grafotécnica e demais ônus da prova, por ser a parte mais vulnerável técnica, científica e financeira da relação de consumo. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 17792879; 17792880). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos se fazem presentes. Cinge a controvérsia em perquirir a possibilidade de se aplicar a inversão do ônus da prova com amparo no Código de Defesa do Consumidor. Na origem, o agravante busca o cancelamento de cobranças efetuadas em suas faturas telefônicas, advindas de contratos que não teriam sido assinados por ele. O caso em análise se subsome ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal), eis que a agravada se enquadra na condição de fornecedora de produtos e serviços, dos quais o consumidor/agravante se utilizou como destinatário final, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor[1] dispõe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática e somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme prescreve o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, ambos os requisitos se fazem presentes, e a inversão do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência e da vulnerabilidade do agravante, porquanto está demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a agravada tem melhores condições de comprovar a regularidade da contratação dos serviços. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Héctor Valverde Santanna Relator 10